Tribunal: TJMT
Processo: 1018830-82.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018830-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), DIVINA PACHECO DE SOUZA - CPF: 584.573.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
1. Se autora e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018830-82.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. nº 1012625-11.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DIVINA PACHECO DE SOUZA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários periciais sido arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. nº 105999466).

A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, “sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia”, daí porque descabido o rateio dos honorários periciais (cf. Id. nº 105999462).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o autor seja compelido a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução nº 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 253,00, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 105999462).

A decisão de Id nº 106693463 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

A agravada ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 109550477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas, formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, a r. decisão agravada.

Custas pela Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022